Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716797-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI ALVES PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geni Alves Pimenta contra decisão assim vazada (ID 91786698 dos autos de origem): Trata-se de exceção de compensação de ID 86618667, apresentada por Geni Alves Pimenta, em face do cumprimento de sentença, proposto pelo Distrito Federal, no valor de R$ 752,20 (setecentos cinquenta e dois reais e vinte centavos) referente à condenação em honorários de sucumbência. Para tanto, sustenta ser credora do Distrito Federal do precatório de ID 86673807 expedido no importe de R$ 31.739,65 (trinta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco) centavos, e por essa razão postula a compensação e extinção do presente cumprimento ante o pagamento pelo abatimento do débito em foco no aludido requisitório. De acordo com o art. 368, do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Sucede que o débito objeto do cumprimento de sentença proposto em face da excipiente são honorários advocatícios, os quais são destinados aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por força do art. 7o, da Lei distrital no 5.369/2014. Por esse motivo, a dívida cobrada não é destinada ao Distrito Federal, o que inviabiliza a compensação buscada pela excipiente. Assim, REJEITO a impugnação de ID 86618667. Condeno a excipiente em 10% de custas e de honorários advocatícios sobre o proveito econômico buscado com a compensação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC. Preclusa esta decisão, em face da ausência de pagamento voluntário, intime-se o Distrito Federal para juntar planilha atualizada do débito, acrescido dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Em suas razões recursais, reitera a agravante a possibilidade de compensação do crédito exequendo com os honorários sucumbenciais devidos ao Distrito Federal, mesmo depois da Lei Distrital n. 5.369/2014, por força do que dispõem os artigos 368 e 369 do Código Civil e a jurisprudência sobre tema. Sustenta que os honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública não constituem direito autônomo do advogado público, mas sim integram o patrimônio do Estado, sendo passível de compensação com os precatórios por ele devidos. Requer a concessão e efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a compensação formulada. Preparo regular (ID 25936678). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Consoante relatado, defende a agravante a compensação do crédito exequendo com os honorários sucumbenciais devidos ao Distrito Federal em razão do excesso de execução. Nos termos do art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Com efeito, não configurada a reciprocidade (identidade entre credores e devedores), inviável a compensação de créditos. Esta egrégia Corte de Justiça já ratificou, no julgamento da ADI no 2014.00.2.016825-8, a constitucionalidade do art. 7o da Lei Distrital no 5.369/14, segundo o qual as verbas honorárias devidas “nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Resolução 4 de 10/11/2014) Sendo assim, a verba honorária pertence ao advogado (art. 23 da Lei 8.906/94), mais especificamente aos Procuradores do Distrito Federal. Logo, não há como ser deferida a compensação, pois se trata de créditos titularizados por pessoas distintas. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.I. Honorários de sucumbência não fazem parte do patrimônio do Distrito Federal e, por via de consequência, são insuscetíveis de compensação com suas dívidas, a teor do que prescreve o artigo 368 do Código Civil. II. De acordo com a inteligência dos artigos 7o da Lei Distrital 5.369/2014, 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, os honorários de sucumbência pertencem "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal". III. A verba sucumbencial constitui originariamente direito subjetivo dos "integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal" e não crédito do Distrito Federal que, depois de consolidado e tornado definitivo, lhes deve ser transferido. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312090, 07055644920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISTRITO FEDERAL PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE VENCIDO. CRÉDITO LEGALMENTE RECONHECIDO AOS PROCURADORES DO ENTE DISTRITAL. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. ART. 85, §§ 14 E 19, DO CPC, E ART. 7o DA LEI DISTRITAL N. 5.369/2014. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DEVIDO PELO DISTRITO FEDERAL AO AUTOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS NÃO COMPENSÁVEIS. QUANTIAS DE TITULARIDADES DIVERSAS. COMPENSAÇÃO VEDADA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. CREDORES E DEVEDORES DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, inclusive do advogado público, que os perceberá nos termos da lei (art. 85, §§ 14 e 19, do CPC). Segundo o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, as verbas honorárias devidas nas causas e nos procedimentos de que participam o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, incluindo as decorrentes de acordos, têm natureza privada, conforme previsão da Lei n. 8.906/1994, e são destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 2. Não sendo o ente distrital titular de crédito relativo a honorários sucumbenciais, a que o exequente foi condenado a pagar em impugnação manejada pelo Distrito Federal por excesso de execução, inviável a compensação de tal verba com dívida apurada em cumprimento de sentença para pagamento, pelo Distrito Federal, à parte exequente. Quantias de titularidades diversas. Verbas não compensáveis. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1282400, 07131478520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora